Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO PRÉ-EXISTENTE NO MOTOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

3. Recurso do autor unicamente para majorar o valor dos danos materiais e para condenar a outra parte ao pagamento de danos morais. A parte contrária não apresentou contrarrazões.

4. No caso em análise, o autor comprou veículo ano/modelo 2009/2010 em 13/05/2020, o qual apresentou defeito no motor em 05/09/2020. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 1.700,00 ao argumento de que somente tal valor teria sido comprovado. No entanto, a nota fiscal no ID Num. 26312151 descreve as peças utilizadas no reparo do automóvel em decorrência do travamento do motor, totalizando R$ 4.140,00, devendo a sentença ser parcialmente reformada para alcançar este montante.

5. Quanto aos danos morais, é incontroverso que a circunstância pela qual passou o autor tem potencial para lhe causar aborrecimentos. Todavia, o autor não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a embaraços extraordinários em decorrência dos eventos relatados. De se considerar, ainda, que o tipo de evento relatado pelo autor é próprio a todos os que têm automóveis, e mais frequentes nos casos de veículos com muito tempo de uso, como o adquirido pelo autor.

6. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença e majorar o valor dos danos materiais de R$ 1.700,00 para R$ 4.140,00 (quatro mil e cento e quarenta reais).

8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.